Tribunal: STF
Processo: ARE 1266044
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.